Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710165-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DA CONCEICAO ARAUJO, MARIA DA CONCEICAO CARDOSO MOITINHO, MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ LEMOS, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CAMPOS, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA PINTO, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA, MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil – CPC (ID 51422777). O Sindicato requer a homologação da desistência do recurso com relação à substituída Maria da Conceição Silva Campos (ID 77720601). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência da Substituída Maria da Conceição Silva Campos, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Com relação aos demais substituídos, mantenham os autos suspensos para aguardar o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator